Tribunal: STF
Processo: HC 74614
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR.
REPRESENTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA.
A representação, nos crimes contra os costumes, pode ser
feita por responsável pelo menor.
Não há nulidade na decisão condenatória que apreciou as
teses da defesa, repelindo as alegações postas no habeas corpus
quanto à negativa de autoria.
Habeas corpus indeferido.